Tribunal: TJPA
Processo: 0802789-56.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802789-56.2020.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: CELIO SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. IPCA-E ANTES DA EC Nº 113/2021 E SELIC APÓS SUA VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS FIXADOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, fixou o débito exequendo em R$ 3.751,50, referente a honorários advocatícios, e determinou a expedição de requisição de pequeno valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a conta homologada incorre em bis in idem ou excesso de execução por aplicar IPCA-E no período anterior à EC nº 113/2021 e SELIC após sua vigência; (ii) estabelecer se a interposição do recurso pelo Município configura litigância de má-fé; e (iii) determinar se são devidos honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença e ao trabalho adicional em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A EC nº 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC como índice único de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, a partir de sua vigência.

4.

A aplicação do IPCA-E no período anterior à vigência da EC nº 113/2021 e da SELIC no período posterior observa a sucessão normativa no tempo e não configura cumulação indevida de encargos no mesmo intervalo temporal.

5.

A contadoria judicial preserva o regime jurídico aplicável a cada período ao utilizar os índices vigentes antes e depois da superveniência da EC nº 113/2021.

6.

O regime anterior à EC nº 113/2021 admitia a aplicação do IPCA-E em determinadas condenações fazendárias, conforme orientação consolidada nas ADIs nº 4.357 e 4.425, no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

7.

O apelante não demonstra erro material de cálculo nem apresenta memória substitutiva apta a infirmar a conta judicial homologada.

8.

A interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, com o objetivo de obter pronunciamento do Tribunal sobre a sentença homologatória, não caracteriza, por si só, abuso processual, dolo processual ou intuito protelatório.

9.

A ausência de fixação anterior de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, somada ao trabalho adicional em grau recursal, autoriza a fixação da verba honorária em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido, com fixação de honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, relativos à fase de cumprimento de sentença.

Tese de julgamento
: 1. A aplicação do IPCA-E antes da vigência da EC nº 113/2021 e da SELIC após sua vigência observa a sucessão normativa no tempo e não configura bis in idem. 2. A alegação de excesso de execução não prospera quando o recorrente não demonstra erro material nem apresenta memória de cálculo substitutiva. 3. A interposição de recurso cabível não caracteriza litigância de má-fé sem demonstração de abuso processual, dolo ou finalidade protelatória. 4. A ausência de fixação anterior de honorários na fase de cumprimento de sentença e o trabalho adicional em grau recursal justificam a fixação da verba honorária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0802789-56.2020.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR MUNICIPAL: FLÁVIO AUGUSTO GUIMARÃES HOLANDA (OAB/PA 20.169)

APELADO: CÉLIO SOARES DA SILVA

ADVOGADO: VICTOR RENATO SILVA DE SOUZA (OAB/PA 15.015)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Ananindeua em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial e fixou o valor do débito exequendo em R$ 3.751,50 (três mil e setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), referente aos honorários advocatícios, determinando, ainda, a expedição de requisição de pequeno valor.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de aplicação cumulada do IPCA-E e dos juros de mora, conforme o disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021, tal qual ocorreu no cálculo judicial, sob pena de se incorrer em bis in idem, visto que a taxa SELIC já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Conclusivamente, requer que seja conhecido e provido o recurso de apelação, para anular a sentença homologatória, por violação ao título executivo e à EC nº 113/2021, o que caracteriza excesso de execução, e, em razão disso, determinar a elaboração de novos cálculos com observância dos parâmetros legais indicados.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita a ocorrência de preclusão, considerando que o ente público foi intimado para impugnar a execução, tendo apenas requerido a remessa dos autos à contadoria do juízo.

Afirma que o cálculo judicial observou corretamente a modulação temporal dos índices de correção monetária e dos juros.

Assim, requer que seja negado provimento ao recurso, para manter a sentença homologatória, reconhecer o apelante como litigante de má-fé, bem como proceder à majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

De início, importa observar que os cálculos da contadoria do juízo (ID 36216847) foram elaborados em 02/04/2025, quando ainda vigorava a redação originária da Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, a qual veio a ser posteriormente alterada pela Emenda Constitucional nº 136, de 9 de setembro de 2025.

O entendimento atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, após a vigência do art. 3º da EC nº 113/2021, a taxa SELIC deve ser aplicada para a atualização de valores em qualquer discussão que envolva a Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários.

Nesse sentido, trago à colação a ementa da decisão do Plenário do STF, proferida no julgamento do ARE nº 1.557.312, sob a sistemática da repercussão geral — Tema 1.419. Confira-se:

“Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Art. 3º da EC 113/2021. Taxa Selic. Fazenda Pública como credora. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a incidência da Taxa SELIC para a atualização de crédito tributário em execução fiscal ajuizada pelo Município. Isso porque o art. 3º da EC 113/2021 determinaria a incidência da SELIC para qualquer discussão envolvendo a Fazenda Pública, inclusive nos casos em que figura como credora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos da Fazenda Pública devem ser atualizados pela taxa SELIC após a vigência do art. 3º da EC 113/2021. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 7.047 e 7.064, afirmou a constitucionalidade do art. 3º da EC 113/2021, que dispõe que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC. No julgamento das ações diretas, no entanto, o STF não examinou a controvérsia sobre o âmbito de incidência do art. 3º da EC 113/2021. 4. No ARE 1.216.078, o STF fixou tese de repercussão geral afirmando que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (Tema 1.062/RG). Por sua vez, no RE 1.346.152, o Supremo reconheceu a repercussão geral de questão sobre a possibilidade de os municípios fixarem índices de atualização para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União (Tema 1.217/RG). 5. Os Temas 1.062/RG e 1.217/RG são anteriores à EC 113/2021 e não tratam do debate sobre a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional para créditos tributários.
6. A jurisprudência do STF, diante disso, passou a afirmar que,
após a vigência do art. 3º da EC 113/2021
, a taxa SELIC deve ser aplicada para a atualização de valores em qualquer discussão que envolva a Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários
. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo conhecido para admitir o recurso extraordinário, negando-lhe provimento.
Tese de julgamento: “A taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários
”.
(ARE 1557312 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-296 DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025)

No caso presente, a contadoria do juízo observou a modulação temporal dos índices de atualização, aplicando o IPCA-E no período anterior à vigência da EC nº 113/2021 e a SELIC após o início de sua vigência. Tal metodologia preserva o regime jurídico vigente em cada período, sem impor cumulação indevida de índices no mesmo intervalo temporal.

No regime anterior à EC nº 113/2021, a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública observava a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto à adoção do IPCA-E para recomposição monetária em determinadas hipóteses de condenações fazendárias, à luz do entendimento consolidado nas ADIs nº 4.357 e 4.425, no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

Com a superveniência da EC nº 113/2021, a taxa SELIC passou a incidir como fator único, mas prospectivamente, respeitando-se a incidência dos índices anteriormente aplicáveis aos períodos pretéritos. Assim, não há falar em violação ao art. 3º da EC nº 113/2021 quando a conta judicial utiliza o IPCA-E antes da vigência da Emenda e a SELIC depois dela.

Com efeito, a aplicação do IPCA-E antes da EC nº 113/2021 e da SELIC após a vigência da referida Emenda não representa duplicidade de encargos, mas observância da sucessão normativa no tempo.

A conta homologada tem por base honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (R$ 12.000,00). Tomando-se março/2020 como data-base e observada a modulação temporal dos índices de atualização, chegou-se ao valor de R$ 3.751,50 (três mil e setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).

Não houve demonstração, pelo apelante, de elemento concreto apto a infirmar a conta judicial. A impugnação do ente público não demonstrou erro material de cálculo nem apresentou memória substitutiva.

Dessa forma, não prosperam as alegações de bis in idem ou excesso de execução.

Quanto ao pleito de reconhecimento do ente público como litigante de má-fé, observa-se que houve a interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, buscando, de forma legítima, o pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da sentença homologatória dos cálculos, de maneira que esse agir não caracteriza abuso na utilização dos meios processuais, dolo processual ou recurso protelatório, razão pela qual não procede o pedido da parte apelada.

Por fim, não tendo ocorrido a fixação de honorários advocatícios pertinentes à fase de cumprimento de sentença (art. 85, § 1º, do CPC), em que pese a existência de impugnação infrutífera, e, ainda, em razão do trabalho adicional nesta fase recursal (art. 85, § 11, do CPC), fixam-se, desde logo, os honorários advocatícios no percentual de 12% (doze por cento).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua
e nego-lhe provimento
, fixando os honorários advocatícios, relativos à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/06/2026